Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700132-39.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO THIERESE BRAGA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por Romulo Thierese Braga Ribeiro contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n. 0707409-41.2024.8.07.0012 (21a Vara Cível de Brasília - DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em face de ROMULO THIERESE BRAGA RIBEIRO. Realizada a busca de ativos na conta da Executada logrou-se êxito na penhora de R$ 23.917,46, sendo desbloqueado o excedente de 11.610,80, uma vez que o valor devido era de R$ 11.958,73. No ID 258159120 o Executado apresenta impugnação à penhora alegando que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois oriundos de seu salário. Acosta extratos e comprovantes de rendimentos. Manifestação do Exequente no ID n.o 259494489. É o relatório. Passo a decidir. É admissível a penhora parcial do salário, pensão ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência, devendo ser relativizada, no caso concreto, a regra do art. 833, inciso IV do CPC. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de seu salário ou provento, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Desse modo, entendo que, sob pena de esvaziar a efetividade da etapa de cumprimento da sentença, a vedação contida no art. 833, IV, do CPC, deve ser entendida como a vedação a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, nesse sentido entendimento do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZADA. RESP 1.837.702/DF. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão a qual, em cumprimento de sentença, acolheu em parte o pedido formulado pelo executado, para manter a penhora de R$ 4.713,26 e determinar a liberação do montante restante em favor do réu, em razão de sua impenhorabilidade. 1.1. As agravantes requerem a concessão de tutela antecipada recursal, em ordem a se restabelecer a penhora desconstituída ou, subsidiariamente, seja estendida a penhora realizada nas contas do agravado para 60% sobre o valor anteriormente bloqueado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, pontuou: "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.1. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade. 4. Na hipótese, foi bloqueado todo o numerário encontrado na conta corrente do agravado, no valor de R$ 47.862,06. Apresentada impugnação o magistrado acolheu parcialmente e destacou que, na data da constrição, o valor do salário-mínimo era R$ 1.302,00 e, portanto, o valor bloqueado "BB CDB Rende Fácil" é inferior a 40 salários-mínimos (R$ 52.080,00), o que demanda o desbloqueio. 4.1. Considerando a impossibilidade de constrição da totalidade do valor, deve ser mantido o bloqueio de apenas 30% da verba encontrada na conta, quantia essa que preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos originários. 5. Ao demais, insista-se: diante da retirada do vocábulo "ABSOLUTAMENTE", antes constante na redação do art. 649 do CPC/73, passou-se a entender pela possibilidade da penhora de verba salarial, ainda que a dívida não provenha de alimentos, desde que em percentual a preservar a dignidade do devedor e de sua família. 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1918935, 07215457920248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se verifica no caso dos autos, o Executado demonstra possuir razoável rentabilidade, com proventos em torno de R$ 10.167,30 líquido no mês de novembro (ID n.o 258159127). Porém, ainda houve um bloqueio de R$ 11.610,80 no NU pagamentos que já foi desbloqueado, demonstrando que o Executado possui rendas oriundas de outras fontes. Frisa-se que não é, por tudo isso, razoável admitir que a execução se prolongue indefinidamente quando reconhecidamente o Executado possui renda mensal formal, de modo a viabilizar o adimplemento da obrigação exequenda, sem comprometimento de sua sobrevivência digna. Todavia, como a penhora recaiu sobre os rendimentos provenientes de seu salário entendo por manter a penhora de forma parcial, pois demonstrado que há outros rendimentos, inclusive investimentos, por parte do Executado. Assim, do valor bloqueado determino seja mantida a penhora sobre 30%, totalizando R$ 3.587,62. O restante deverá ser restituído ao Executado. Em face do exposto, acolho em parte a impugnação à penhora. Preclusa a decisão expeça-se alvará às partes e intime-se para prosseguimento no prazo de dez dias. I.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada (id 260234654) deve ser reformada, pois manteve indevidamente a penhora de 30% sobre valores de natureza salarial, em violação ao art. 833, IV, do CPC; (b) os valores bloqueados por meio do SISBAJUD possuem natureza alimentar, porquanto derivados exclusivamente de salário percebido pelo agravante, bancário, razão pela qual são absolutamente impenhoráveis; (c) as exceções legais à impenhorabilidade salarial previstas no art. 833, §2o, do CPC não se aplicam ao caso concreto, uma vez que a execução decorre de dívida comum oriunda de prestação de serviços educacionais, inexistindo obrigação de natureza alimentar; (d) a renda líquida mensal do agravante, em torno de R$ 10.167,30, é muito inferior ao patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, afastando a possibilidade de relativização da impenhorabilidade com base na capacidade econômica; (e) a jurisprudência que admite a penhora parcial de salário para dívidas não alimentares exige análise concreta acerca da preservação do mínimo existencial, o que não foi realizado pelo juízo de origem; (f) a manutenção da constrição no montante de R$ 3.587,62 compromete de forma direta o sustento digno do agravante e de sua família, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução; (g) o débito exequendo ainda se encontra sub judice, uma vez que foram opostos embargos à monitória (id 216090710), nos quais se discute excesso de cobrança e a própria exigibilidade do título, circunstância que impõe maior cautela na constrição de verba alimentar; (h) estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da penhora sobre salário. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a liberação integral do valor remanescente penhorado (R$ 3.587,62), por sua natureza salarial e impenhorável. Deixou de recolher preparo, pois formulou pedido de concessão de justiça gratuita. É o breve relato. A parte deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, pois pede a concessão do benefício. Entretanto, conforme se pode verificar ao se compulsar o processo originário, a parte agravante/devedor formulou pedido de concessão da gratuidade em embargos à monitória, que foi indeferido pela instância primeva e mantido em sede recursal por esta e. 2a Turma Cível. O indeferimento do benefício foi objeto de agravo de instrumento anteriormente, distribuído a esta Relatoria, que manteve o indeferimento (processo n.o 0732743-79.2025.8.07.0000). Eis a decisão de indeferimento: [...] A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, artigo 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto é de se pontuar que o agravante teve indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por falta de comprovação da condição de hipossuficiente no primeiro grau. Agora, em sede de agravo, intimado a comprovar as condições para receber o benefício, a parte agravante informa que trabalha em banco (bancário), mas limita-se a juntar “prints” de telas que informam que a parte não recebeu restituição de imposto de renda nos anos de 2023, 2024 e 2025. A omissão proposital em colacionar os holerites, além de deixar de apresentar outros documentos exigidos, evidenciam dúvidas acerca das condições econômicas do agravante, a recomendar, novamente, o indeferimento do benefício. No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que a isolada alegação sem a efetiva comprovação não é hábil a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. De mais a mais, considerando o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se ponderar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO IN-DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator(a): RE-NATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023). (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, ao fundamento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. 2. A decisão considerou que, embora a renda mensal da agravante não ultrapasse o limite de 5 salários-mínimos, a comprovação dos critérios subjetivos para concessão do benefício foi insuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se os elementos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos da agravante, nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC e pela Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família 5. A Resolução no 271/2023 do CSDPDF estabelece como parâmetro objetivo a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência, mas a análise deve considerar também critérios subjetivos. 6. No caso concreto, os contracheques apresentados pela recorrente indicam salário líquido inferior ao limite estabelecido, mas os documentos apresentados (uma conta de energia com valor elevado) são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, especialmente diante da ausência de comprovação de outras despesas ou encargos familiares significativos. 7. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a hipossuficiência econômica da agravante justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1912875, TJDFT). 8. O acesso à justiça deve ser assegurado, mas o benefício não pode ser concedido indiscriminadamente, devendo ser baseado em elementos concretos que atestem a necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos mediante critérios objetivos e subjetivos, sendo insuficientes documentos que gerem dúvidas quanto à real condição financeira do requerente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 do CSDPDF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912875, 07022428020238070011, Rel. Diaulas Costa Ribeiro. (Acórdão 1958154, 0728516-80.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A parte foi intimada para recolher preparo, que não o fez, então o agravo foi inadmitido. Eis a ementa do julgado (acórdão 2058209): Ementa. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE (PREPARO). INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O VALOR EM DOBRO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de não conhecimento da apelação, por não preenchimento de pressuposto objetivo de admissibilidade (preparo). Fatos relevantes. (i) a parte agravante não recolheu preparo do recurso de apelação no ato de sua interposição, em razão do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) intimada a realizar o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, a parte agravante se limitou a juntar petição em que repisa sua hipossuficiência financeira; (iii) o agravo interno reafirma a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita e insiste nos argumentos do mérito do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria acerca do não conhecimento da apelação, em razão da deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR O recolhimento das custas processuais (preparo) é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado a tempo e modo da interposição do recurso pretendido, o que não ocorreu no caso concreto (CPC, artigo 1.007). Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimada para recolhimento em dobro das verbas recursais (CPC, art. 1.007, § 4o), a parte agravante se limitou a repisar sua alegada condição de hipossuficiência financeira. Não comprovado, a tempo e modo, o preparo em dobro. Agravo de instrumento deserto. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e §4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2025058, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 23.07.2025; acórdão 1857613, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 04.06.2024. A parte agravante, então, interpôs recurso especial, que ainda não foi objeto de admissão. De todo modo, o recurso especial não é dotado do efeito suspensivo automático (CPC, art. 1.029, § 5o). Assim, a questão acerca da gratuidade de justiça já foi decidida anteriormente, e resultou no indeferimento do benefício ao recorrente (questão preclusa), à míngua de novos fundamentos que respaldem a concessão da benesse. Desse modo, intimo o agravante, na pessoa de seu advogado, para recolher em dobro o preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos do CPC, art. 1007, § 4o, sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator